Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre os pedidos do SINDIRETA de ID: 34788987. Manifeste-se, por sua vez, o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF (ID: 34858579 - PCT expedido em favor de ANA ANGÉLICA VELLOSO BANDEIRA). Brasília, 6 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador